Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-96.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Resistência. Desacato. Provas insuficientes. Absolvição. Ameaça.
1 - Não havendo provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, de que o réu causou lesões à vítima, impõe-se a absolvição.
2 - Se a conduta do réu, embora tenha exigido força física dos policiais para efetivar sua prisão, não representou resistência ativa, não há crime de resistência.
3 - Havendo dúvida de que o acusado desacatou os policiais - que, em juízo, não souberam informar em que consistiram as ofensas, e a vítima, na delegacia, relatou que o irmão do réu quem xingou os policiais --, impõe-se a absolvição.
4 - Os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos, na delegacia e em juízo - de que o réu ameaçou um deles de morte, causando-lhe temor são provas suficientes dos crimes de ameaça.
5 - Apelação provida em parte.